Tribunal: TJBA
Processo: 8003570-34.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8003570-34.2025.8.05.0237 COMARCA DE ORIGEM: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS PROCESSO DE 1º GRAU: 8003570-34.2025.8.05.0237 APELANTE: JOSÉ EDSON EPAMINONDAS LIRA ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS BARBOSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CP). PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FLAGRANTE DELITO. COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E DO DELITO DA LEI DE ARMAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DA LEI DE ARMAS. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RATIFICADO O REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por José Edson Epaminondas Lira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP) e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), à pena definitiva somada de 09 anos e 03 meses de reclusão, pleiteando absolvição por insuficiência probatória, desclassificação das condutas, revisão da dosimetria, regime mais brando e substituição da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se cabível a desclassificação dos delitos de receptação dolosa e porte de arma de fogo de uso restrito; (iii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social; (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório é robusto, consistente e harmônico, evidenciando a autoria e materialidade dos delitos, sobretudo pela prisão em flagrante, depoimentos policiais coerentes e elementos documentais e periciais. 4. A condução de veículo com sinais identificadores adulterados e registro de roubo/furto, aliada à ausência de explicação plausível, demonstra ciência da origem ilícita, configurando o dolo na receptação. 5. O crime de adulteração de sinal identificador consuma-se com a simples condução de veículo adulterado, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento diante das circunstâncias objetivas. 6. A apreensão de arma de fogo de uso restrito, munições e acessórios no interior do veículo sob domínio do réu, somada à confissão extrajudicial, comprova a prática do delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003. 7. As circunstâncias do caso afastam a hipótese de receptação culposa e de desclassificação para posse simples de arma, diante da gravidade concreta e do contexto fático. 8. A utilização da mesma circunstância (reincidência) para negativar a conduta social na primeira fase da dosimetria configura bis in idem, devendo ser afastada. 9. A negativação das circunstâncias do crime no delito de arma de fogo é legítima, diante da expressiva quantidade e diversidade de armamento e munições, caracterizando elevado potencial ofensivo. 10. A reincidência justifica a manutenção do regime inicial fechado e afasta a substituição da pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido em parte, para revisar a dosimetria da pena e reduzir a pena definitiva para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal policial, corroborada por elementos documentais e periciais, é suficiente para fundamentar condenação quando coerente e harmônica. 2. A condução de veículo com sinais identificadores adulterados e origem ilícita evidencia o dolo na receptação, afastando a modalidade culposa. 3. A posse de arma de fogo de uso restrito se configura pela disponibilidade do artefato, sendo irrelevante sua não utilização. 4. Configura bis in idem a utilização da reincidência para negativar a conduta social na primeira fase da dosimetria. 5. A apreensão de grande quantidade e diversidade de munições e acessórios autoriza a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime. 6. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado e afasta benefícios penais. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, 311, § 2º, III, 61, I, e 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003570-34.2025.8.05.0237, em que figura como apelante José Edson Epaminondas Lira e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para revisar a dosimetria da pena e reduzir a pena definitiva do Réu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8003570-34.2025.8.05.0237